Tribunal: TJES
Processo: 5006329-08.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006329-08.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVANDRO RORIZ DA SILVA
RECORRIDO: ESTACIONAMENTO ROTATIVO CACHOEIRO DIGITAL SPE LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006329-08.2023.8.08.0011

RECORRENTE: EVANDRO RORIZ DA SILVA

RECORRIDO: ESTACIONAMENTO ROTATIVO CACHOEIRO DIGITAL SPE LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONEY GUERRA DUQUE

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: ESTACIONAMENTO ROTATIVO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE GUARDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS. INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz o autor que deixou sua motocicleta no estacionamento rotativo do requerido e quando voltou percebeu que o baú havia sido arrombado, e seu notebook furtado. Por essa razão, requer a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais na monta de R$ 3.299,00 (três mil duzentos e noventa e nove reais) e danos morais na monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A sentença entendeu que não há como imputar ao réu responsabilidade pelos fatos narrados na inicial e julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta que ao desembolsar uma quantia para utilizar o estacionamento rotativo fornecido pelo recorrido faz jus ao dever de guarda sobre sua motocicleta. Ademais, discorre pela aplicação da súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça, pugnando pela procedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que o mérito recursal não merece prosperar.

Primeiramente, importa destacar que o caso em tela comporta estacionamento rotativo de natureza pública. Assim sendo, inexiste entre as partes relação de consumo.

Ademais, o pagamento efetuado pelo recorrente corresponde ao direito de uso do espaço público, inexistindo obrigação de guarda e conservação do veículo, nos termos da Lei Ordinária 3972/1994 do Cachoeiro de Itapemirim:

Art. 8º A cobrança da tarifa pela permissão de uso do Estacionamento Rotativo a que se refere esta Lei, não implica na guarda e conservação do veículo por parte do Município ou do Concessionário.

Isto posto, nota-se que os estacionamentos rotativos públicos visam proporcionar rotatividade das vagas, não ensejando ao município e à concessionária dever de vigilância ou obrigação de guarda do veículo.

Por conseguinte, a súmula 130 do STJ não se aplica ao caso concreto: A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.

Assim sendo, ausente a responsabilidade do recorrido pelo furto praticado em estacionamento aberto rotativo público, conforme entendimento jurisprudencial majoritário:

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. FURTO DE PERTENCES PESSOAIS DEIXADOS NO INTERIOR DE VEÍCULO FURTADO EM LOCAL PÚBLICO DESTINADO À ESTACIONAMENTO ROTATIVO. MUNICÍPIO QUE NÃO POSSUI DEVER DE GUARDA E SEGURANÇA DOS VEÍCULOS ESTACIONADOS EM VIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL. 1- Não há entre as partes contrato de depósito, mas apenas o pagamento de preço pela utilização de via pública, afastando, desta forma, o dever de guarda e vigilância do veículo. 2- A área regulamentada como zona azul não se destina a garantir segurança ao proprietário do veículo, mas apenas a rotatividade de estacionamento na via pública. Inexistência de dever de guarda e segurança pelo ente municipal, haja vista ser esta uma atribuição do Estado. 3- a responsabilidade pelo furto do veículo ocorrido em estacionamento rotativo aberto não pode ser imputada ao Município. 4- Recurso conhecido e improvido. (TJ-RJ - APL: 00127370220208190011 202200189004, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 08/05/2023, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE VEÍCULO ESTACIONADO EM ÁREA AZUL. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA GUARDA E VIGILÂNCIA DO VEÍCULO EM RAZÃO DE EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE TARIFA PELO USO DO ESPAÇO. \n1. O estacionamento rotativo pago não con­figura sistema de prestação de serviço público, não contemplando o dever de guarda e vigilância, mas sim o de gerenciar e democratizar a ocupação dos espaços públicos de estacionamento da cidade. Dessa forma, para a adequada efetivação do sistema, impõe-se a fiscalização da correta utilização do tempo do estacionamento, sendo os custos decorrentes dessa fiscalização a justificativa para o pagamento exigido aos usuários do sistema.\n2. Logo, não há como responsabilizar o município e/ou a concessionária por furto de veículo que estava estacionado em área azul, sob o argumento de que eles tinha o dever de guardar e vigiar o bem. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 50018449220208210015 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 30/03/2022, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2022).

O presente entendimento restou reconhecido, inclusive, na r. sentença impugnada. Quanto ao ponto:

Todavia, é cediço que e inexiste responsabilidade civil do réu investido no poder de polícia de organização do trânsito e ordenação do uso do espaço público por conta de eventuais danos sofridos em veículos estacionados nas vias públicas.

Com efeito, ao pagar o preço público que lhe dá direito a um ticket de estacionamento, o particular apenas está remunerando a utilização de espaço público em seu próprio proveito, e não entabulando um contrato de depósito que atribua ao depositário o dever de guarda e vigilância do bem.

Logo, verifico a ausência de falha na prestação de serviço do recorrido, razão pela qual a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da lei 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

Vitória/ES, 04 de março de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)